Tribunal: TJDFT
Processo: 0744254-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ATIVIDADES PROFISSIONAIS. COMPROVAÇÃO PELA AGRAVADA. VALORAÇÃO DA PROVA. LIMITE DA VIA RECURSAL. INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta prejudicado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça quando se vislumbra o deferimento nos autos de origem.
2. A irresignação da agravada contra o referido ato deve ser formulada na via apropriada, não se prestando as contrarrazões para essa finalidade.
3. A fixação de alimentos provisórios dá-se em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, uma vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado; contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, vez que se destinam a suprir uma situação emergencial.
4. Delineando-se, após a resposta da agravada, um novo horizonte quanto à capacidade contributiva do genitor, e considerando que neste momento prevalece o interesse da menor pela necessidade de se garantir sua subsistência, revoga-se a tutela anteriormente concedida que havia reduzido o percentual fixado na origem.
5. A via estreita do agravo de instrumento não permite a dilação probatória necessária para a definição da controvérsia, devendo análise mais acurada ocorrer nos autos de origem.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.